Tribunal: TJDFT
Processo: 0726245-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726245-35.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPACOS UNICOS COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA AGRAVADO: VALENCA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ESPACOS UNICOS COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA contra decisão exarada no ID 163263973, nos autos da Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 0707462-02.2017.8.07.0001, proposta por VALENCA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA em desfavor de BERTOL MOVEIS LTDA – EPP, ELIZETE STEDILE BERTOLAZZI e ESPACOS UNICOS COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA, pela qual o MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília determinou que o Cartório Judicial Único cumprisse a determinação de ID 141576546, assim como a decisão de ID 153198765, item IV, e rejeitou o pedido de reconsideração da agravante em relação às decisões prolatadas nos IDs 141576546 e 145668391, todos dos autos de origem. No agravo de instrumento interposto, a agravante afirma que, apesar de ter sido determinada a suspensão da execução no Agravo de Instrumento n. 0704776-30.2023.8.07.0000, foram realizados bloqueios em suas contas bancárias. Ao final, postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado o desbloqueio de todos os ativos financeiros da agravante atingidos por qualquer medida expropriatória determinada nos autos da execução originária. No mérito, pugna pela confirmação da tutela vindicada e o provimento do agravo de instrumento. Comprovantes de recolhimento do preparo recursal acostados nos IDs 48537668 e 48537669. Em despacho proferido por esta Relatoria sob o ID 48601695 foi determinada a intimação do agravante para manifestar-se a respeito da possível perda superveniente do interesse recursal, em razão de decisão prolatada pelo juízo de primeiro grau, determinando a suspensão dos autos de origem, incluindo as medidas constritivas (Sisbajud) e a restituição dos valores bloqueados à parte executada (ID 164066664), tendo inclusive a agravante informado a conta bancária para restituição do valor bloqueado (ID 164100601). Por meio da petição de ID 48741881, a agravante pugnou pela extinção do feito. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator (n)ão conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Consoante já mencionado, em consulta no processo de origem, observa-se que, em 03/07/2023, o d. Magistrado de primeiro grau determinou a suspensão dos autos de origem, incluindo as medidas constritivas (Sisbajud) e a restituição dos valores bloqueados à parte executada (ID 164066664), tendo inclusive a agravante informado a conta bancária para restituição do valor bloqueado (ID 164100601). A perda do objeto da ação acontece pela superveniente falta de interesse processual, ou pela obtenção da satisfação da pretensão do autor, que passa a não mais necessitar da intervenção do Estado-Juiz, ou pelo fato de a prestação jurisdicional buscada não lhe ser mais útil, mormente pela modificação das condições de fato e de direito que deram azo ao pedido inicial. Como na hipótese o agravante pretendia exatamente a suspensão das medidas constritivas e a restituição dos valores bloqueados tem-se que se operou a perda do objeto do agravo de instrumento porquanto já satisfeita a sua pretensão. Uma vez prejudicado o recurso, em razão da perda superveniente do seu objeto, impõe-se o não conhecimento do agravo de instrumento, nos termos do disposto no artigo 932, III do Código de Processo Civil, conforme entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PREJUDICADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. 1. A reconsideração da decisão agravada pelo Juiz de origem acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1193530, 07040708620198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 19/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM IMÓVEL. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. POSTERIOR RECONSIDERAÇÃO. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e posterior agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi reconsiderada a decisão agravada. 2. Agravo de instrumento e agravo interno prejudicados. (Acórdão 1088432, 07084190620178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2018, publicado no DJE: 27/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto encontra-se prejudicado o exame do recurso em face da decisão proferida no processo de origem. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 10 de julho de 2023 às 14:53:02. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora